Tribunal: TJPA
Processo: 0802473-56.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802473-56.2023.8.14.0000

REQUERENTE: FABIANO AGOSTINHO DE SOUSA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE PROCESSUAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada por Fabiano Agostinho de Sousa visando à rescisão de sentença condenatória pelos crimes de estupro de vulnerável e corrupção de menores (art. 217-A do CP e art. 244-B do ECA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a existência de nulidade processual por suposta ausência de defesa técnica e necessidade de demonstração de prejuízo efetivo; (ii) avaliar a suficiência da retratação extrajudicial da vítima para afastar a condenação penal transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de defesa técnica somente gera nulidade se demonstrado prejuízo efetivo ao réu (
Súmula 523 do STF
).

4. No caso, a defesa foi exercida pela Defensoria Pública, com atuação em todas as fases processuais, não se verificando qualquer prejuízo, de modo que inexiste nulidade processual com base nesse fundamento.

5. A retratação da vítima realizada por meio de declaração registrada em cartório não foi submetida ao contraditório judicial, sendo inapta para desconstituir a condenação, que deve ser mantida nos exatos termos da sentença condenatória e do acórdão confirmatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Revisão criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento:
“1. A nulidade por ausência de defesa técnica no processo penal só pode ser reconhecida se demonstrado prejuízo concreto ao réu. 2. A retratação extrajudicial da vítima não tem o condão de desconstituir sentença condenatória quando não submetida ao contraditório judicial”.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 217-A; ECA, art. 244-B; CPP, art. 621, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 514.429/AM, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02/03/2021; STJ, AgRg no HC 176.203/RN, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/05/2023; TJAM, RVCR n. 4009306-05.2021.8.04.0000, Rel. Des. Wellington José de Araújo, Câmaras Reunidas, DJe 01/09/2022; STJ, AgRg no HC 849.912/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/02/2024; STF, Súmula 523; STJ, Súmula 593.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, e
m conhecer e julgar improcedente a revisão criminal
, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de março a 01 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de revisão criminal ajuizada por FABIANO AGOSTINHO DE SOUSA objetivando a rescisão de sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0008478-57.2012.814.0051.

Na origem, o requerente foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 217-A do CP e art. 244-B do ECA (
estupro de vulnerável e

corrupção de menores
), tendo a sentença sido impugnada através de recurso de apelação, conhecido e desprovido por esta Corte de Justiça (ID 12696091, pág. 199).

Nada obstante, aponta nulidade processual decorrente de ausência de defesa técnica e a existência de prova nova consistente na retratação da vítima, circunstâncias que autorizariam a revisão do julgado com fundamento no art. 621, incisos II e III, do CPP.

Requer, liminarmente, a suspensão da execução definitiva da pena e, no mérito, a procedência da ação revisional para anular o processo ou, subsidiariamente, declarar a absolvição do revisionando.

Indeferido o pedido liminar (ID 13115867), a Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência

da revisão criminal (ID 13500144).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade, consigno que o pleito revisional foi deduzido por procurador legalmente habilitado em consonância com o art. 623 do CPP (ID 12696091, pág. 265), sendo instruído com a sentença condenatória (ID 12696091, págs. 91-107) e certidão de trânsito em julgado (ID 12696091, pág. 231).

Na espécie, o requerente foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 217-A do CP e art. 244-B do ECA (
estupro de vulnerável e

corrupção de menores
), a pena de 11 anos e 6 meses de reclusão, tendo a sentença sido impugnada através de recurso de apelação, conhecido e desprovido por esta Corte de Justiça (ID 12696091, pág. 199).

Não obstante, em sede revisional, aponta nulidade processual por suposta ausência de defesa técnica e a existência de prova nova consistente na retratação da vítima, o que autorizaria a revisão do julgado para anular o processo ou declarar a absolvição.

Quanto ao direito de defesa técnica, a Suprema Corte possui entendimento sumulado no sentido de que “no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu” (
Súmula 523 do STF
).

Na mesma linha de intelecção, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a nulidade decorrente de inépcia da defesa técnica somente é passível de ser reconhecida caso a parte demonstre, de forma peremptória e concreta, o prejuízo que alega ter sofrido, ante a observação do princípio
pas de nullité sans grief
” (STJ,
AgRg no HC 514.429/AM
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02/03/2021).

No caso em análise, não há que se falar em ausência ou deficiência de defesa técnica, posto que o revisionando fora assistido pela Defensoria Pública, que praticou os atos processuais pertinentes no curso do processo, apresentando resposta à acusação (ID 12696091, pág. 15-17), alegações finais (ID 12696091, pág. 73-89) e recurso de apelação (ID 12696091, pág. 125-145), após a prolatação da sentença condenatória.

Além disso, oportuno consignar que na audiência de instrução e julgamento foi assegurado ao réu o direito de entrevista com seu advogado antes do interrogatório judicial, conforme registrado na assentada constante no ID 12696091 (pág. 51-55).

Nesse contexto, “não há falar em ofensa ao princípio da ampla defesa, pois foi assegurado ao réu a imprescindível defesa técnica”, de modo que “a discordância do atual Defensor com os pleitos, teses e estratégias adotados ou não pelo causídico anterior não caracteriza ausência/deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual” (STJ,
AgRg no HC
176203/RN
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/05/2023).

Sendo assim, inexiste margem para nulidade do processo com base nesse fundamento.

Sob outro ângulo, o revisionando sustenta a existência de novas provas de sua inocência, consistente na retratação extrajudicial da vítima (ID 12696094).

Ocorre que a declaração da ofendida, que foi apenas registrada em cartório, deveria passar por procedimento de Justificação Judicial, sob o crivo do contraditório e com oitiva do Ministério Público, para que pudesse apresentar força probante relevante, sendo inadmissível desconstituir sentença condenatória por meio de prova produzida extrajudicialmente.

Nesse contexto, incide a diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, segundo a qual “a prova a que o inciso III do art. 621 do Código de Processo Penal se refere é aquela que observa o Princípio do Contraditório, devendo, portanto, ser produzida por meio de justificação criminal” (TJAM,
RVCR n. 4009306-05.2021.8.04.0000
, relator Des. Wellington José de Araújo, Câmaras Reunidas, DJe de 1/9/2022).

Assim, a nova prova constituída de mera declaração extrajudicial da vítima, na qual laconicamente se retrata para inocentar o revisionando, não tem o condão de rever sentença condenatória, inviabilizando o acolhimento da pretensão revisional com base no inciso III do art. 621 do CPP.

Outrossim, importa ressair que o édito condenatório está alicerçado no conjunto probatório produzido nos autos, tendo o juízo sentenciante, com base no livre convencimento motivado, concluído pela existência de provas suficientes da materialidade e autoria para embasar a condenação, porquanto nos termos da Súmula n. 593 do STJ, “para a caracterização do delito de estupro de vulnerável, é irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o réu, haja vista a presunção absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos” (STJ,
AgRg no HC n. 849912/MG
, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/02/2024).

Destarte, diante da inaptidão da prova para demonstrar, cabalmente, a inocorrência da prática delitiva imputada ao réu, a condenação deve ser mantida nos exatos termos da sentença condenatória e do acórdão confirmatório, sendo a improcedência do pleito revisional medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais porventura devidas, na forma da lei.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 02/04/2025